Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740398-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BINIYAMINU SULEMANA IMPETRANTE: SUMARA FERREIRA GOUVEIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por SUMARA FERREIRA GOUVEIA em favor de BINIYAMINU SULEMANA visando a concessão de liberdade provisória ao paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista e solicitadas as informações (ID 41729785). Aguarde-se o recebimento das informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator